Tribunal: STF
Processo: HC 197509
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução da pena. Crimes de estupro de vulnerável e de estupro, na modalidade tentada (arts. 217-A, caput, e 213, § 1º, c/c art. 14, II, do CP). Pena de 43 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar. Súmula 691/STF. Demora no julgamento de recurso ordinário em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Prisão domiciliar. Covid-19. Recomendação n. 62 do CNJ. Situação de vulnerabilidade concreta não demonstrada. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Diego Rossi Moretti e outro em favor de P.H., contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no RHC 128.013/SC (evento 6)
    No curso da execução penal do paciente pela prática dos delitos de estupro de vulnerável e de estupro, na modalidade tentada - 43 (quarenta e três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado -, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de prisão domiciliar.
    Não logrando exito nas instâncias ordinárias, a Defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar, pendente de julgamento de mérito até a presente data. 
    Extraio do dito ato coator:
    “(...).
    A concessão de liminar em recurso em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.
    Assim, indefiro o pedido de liminar.”
    No presente habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que o Juízo da Execução ‘cerceou o direito da defesa do paciente em ver os quesitos técnicos médicos, enviados ao jus perito e respondidos para confecção de laudo pericial, que fundamentará eventual deferimento ou não do pedido de prisão domiciliar’. Assevera a possibilidade de concessão da prisão domiciliar do paciente. Menciona a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, e que o apenado possui 78 (setenta e oito) anos de idade e ‘que não mais possui condições de cumprir a pena imposta no ergástulo’. Sustenta demora injustificada no julgamento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da ‘decisão de primeiro grau que cerceou o direito da defesa do paciente’.
    É o relatório.
    Decido.
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida”.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De outro lado, em relação à alegada demora para julgamento do recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o RHC 128.013/SC foi distribuído ao Ministro Ribeiro Dantas no dia 08.06.2020. Em 10.6.2020, o Relator indeferiu o pedido de liminar requerido pelos Recorrentes, solicitou informações ao Juízo das execuções e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público Federal, para parecer. Após a chegada das informações e do parecer ministerial, os autos foram conclusos para julgamento em 28.9.2020.
    Distribuído o referido recurso ordinário em habeas corpus há 8 (oito) meses e conclusos os autos para julgamento há menos de 06 (seis) meses reputo não caracterizado excesso de prazo a justificar a pronta intervenção desta Suprema Corte. Nessas circunstâncias, não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.6.2016).
    Por fim, em relação à pandemia do novo coronavírus, o magistrado de primeiro grau ressaltou que “Considerando que o apenado possui idade superior a sessenta anos e apresenta depressão, sobrevieram aos autos pedidos de prisão domiciliar encaminhados pelo procurador do reeducando e fundamentados na declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) classificando como pandemia a doença causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19). No entanto, conforme avaliações médicas efetuadas pela unidade prisional, o reeducando apresenta bom estado geral de saúde, faz uso de medicações e não possui doença autoimune ou infectocontagiosa, além de não apresentar queixas em sua consulta de enfermagem quando ingressou no ergástulo. Dessa forma, por não restar demonstrada a necessidade em concreto da prisão domiciliar, é que, diante da gravidade dos fatos praticados pelo paciente - estupro e estupro de vulnerável -, aliada a vasta quantidade de pena ainda a ser resgatada, entendeu-se não ser razoável sua soltura neste momento. É de ressaltar, ainda, que diversas medidas foram eficazmente adotadas por este Juízo para evitar a contaminação das unidades prisionais vinculadas a esta Vara, o que é comprovado pela inexistência de caso nas unidades prisionais de Curitibanos. Ainda, o ergástulo onde o apenado se encontra dispõe de equipe médica e de enfermagem, a qual foi orientada, junto aos agentes prisionais, a monitorar os apenados e adotar as providências cabíveis em caso de suspeita de contaminação. No mais, foram adotadas rotinas extraordinárias de limpeza no ambiente prisional e diariamente é realizada triagem em todos os colaboradores que adentram no estabelecimento penitenciário para verificação das suas condições de saúde. De qualquer forma, restou ressalvada a possibilidade de nova análise do pleito de prisão domiciliar na hipótese de agravamento das condições hoje estabelecidas, o que até a presente data, destaco, não ocorreu”. (evento 3, fls. 383-4)
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente – condenado à pena de 43 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão pela prática de quatro delitos de estupro de vulnerável e uma tentativa de estupro - e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (art. 4º). 
    Ainda, presente a hediondez de um dos delitos, não incide a Recomendação 62 do CNJ quanto à revisão do título prisional, conforme artigo 5º-A (‘Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher’). 
    Nesse espectro, “[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc”. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora